Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713345-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: ROSENILDA ANGELINA MARANHAO LIMA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Chamo o feito à ordem. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no. 32159/97 movida por ROSENILDA ANGELINA MARANHÃO LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Logo no início do procedimento, a sociedade M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS apresentou-se como terceira interessada e requereu a reserva de honorários contratuais, cujo pedido foi indeferido na decisão de ID 41194018, complementada pela de ID 41194041 dos autos de origem. No mesmo ato, extinguiu-se a execução, por falta de legitimidade ativa da exequente, cuja sentença foi cassada pelo Tribunal, conforme acórdão n. 1671184 (ID 158795590). Retomado o procedimento já em junho/2023 (ID 160897637 e ID 163244264), o SINDIRETA requereu igualmente o ingresso no feito e a reserva de honorários em favor da sociedade contratada, a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 163785723), cujo pedido foi indeferido na decisão de ID 163961127, complementada pela de ID 175433542. Inconformado, o SINDIRETA interpôs o presente recurso, cuja tempestividade foi esclarecida pelo juízo de origem (ID 58100918 destes autos). Em seguida, a execução foi suspensa (ID 193456200 de origem) e, depois, o julgamento do presente recurso, em razão da afetação do IRDR n. 21 (ID 58153229, mantido pelo acórdão n° 1910004). Ocorre que, antes de analisar a matéria, e, em respeito ao contraditório e a vedação da não surpresa, faz-se indispensável que o agravante esclareça, no prazo de cinco dias, a sua legitimidade para postular a reserva de honorários em favor de sociedade de advogados (terceiros), bem assim a ocorrência de preclusão, uma vez que o pedido já foi indeferido, sem que o interessado tenha recorrido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator